Tribunal: TJMT
Processo: 1021900-44.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021900-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO APARECIDO ALVES DA SILVEIRA - CPF: 084.381.051-30 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BRUSTOLIN - CPF: 034.177.521-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL CARVALHO PONTES - CPF: 062.801.401-56 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR GABRIEL FLORENCIO DA SILVA - CPF: 062.260.631-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN MATEUS LOPES - CPF: 062.786.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO ALCANTARA NOGUEIRA - CPF: 713.137.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MARCOS DA SILVA - CPF: 041.361.431-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 032.799.531-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – POSSE, AQUISIÇÃO, TRANSPORTE OU FORNECIMENTO DE ARMA DE FOGO COM IDENTIFICAÇÃO ADULTERADA – SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO NA REGIÃO DE JUARA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DO PACIENTE SER MANTIDO PRESO CASO SEJA CONDENADO EM RAZÃO DA PENA FINAL SER INSUFICIENTE PARA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO - PREDICADOS PESSOAIS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – MÉRITO - 2. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – EXCESSO NÃO DETECTADO – INSTRUÇÃO FINDADA – SÚMULA 52 DO STJ – 3. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO AMOLDADO - SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

Sem uma base fática ou jurídica nova, não se conhece do
habeas corpus
que expõe temática argumentativa já proposta em
writ
anteriormente impetrado e julgado por essa Câmara Criminal.

Não há falar em excesso de prazo quando findada a instrução.
“Súmula 52 - Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

No
s termos do que dispõe o artigo 580, do Código de Processo Penal, deve ser estendida a ordem concedida a corréu, se a decisão do mandamus paradigma é comum aos pacientes, o que não se observa no caso analisado, por possuírem situação fático-processual diversa.

R E L A T Ó R I O

CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO ZANDONAI (defensora pública), impetra
habeas corpus
, em favor de GUSTAVO APARECIDO ALVES DA SILVEIRA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos encartados posse, aquisição, transporte ou fornecimento de arma de fogo com identificação adulterada. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Terceira Vara da Comarca de Juara-MT.

Brada que o paciente encontra-se segregado há 06 (seis) meses, sem que haja a formação da culpa, protestando pelo excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva.

Sustenta, que o juízo
a quo
, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao
status libertatis
deste.

Aduz ainda, que a manutenção da segregação cautelar do beneficiário constitui antecipação de pena, e que em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena, será o diverso do fechado.

Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e eventual ação penal em seu desfavor.

Pretende, seja estendido ao paciente o benefício concedido ao acusado Willian Mateus Lopes, da liberdade provisória, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Por fim, requer a impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. João Batista de Almeida, é pelo não conhecimento de parte do writ por reiteração de pedido e na parte conhecida, manifesta pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
constato, emergir dos autos que em horário aproximado das 20 horas de ontem, 14/04/2020, quando chegavam em sua residência, localizada na Rua Aracajú, nº 505 N, próximo ao antigo Mercado Flor do Vale, na cidade de Juara, conduzindo um veículo Toyota SW4 de cor preta, diz ter sido abordado por dois indivíduos que portavam armas de fogo, uma tipo revolver e outra tipo pistola, os quais depois de anunciarem que se tratava de um assalto determinaram para que adentrasse no veículo que se encontrava em ponto morto, com o motor funcionando e com a porta do motorista aberta, dado que havia descido do carro para abrir o portão. Que diz ter se recusado a adentrar no carro e então diz que o autor do fato que empunhava o revolver tentou lhe segurar pelo pescoço no intuito de que adentrasse no carro. Que diz que outros dois indivíduos que pilotavam duas motocicletas se encontravam dando apoio aos que estavam armados. Que logo após o ocorrido diz ter registrado o fato nesta Delegacia de Polícia. Que na ocasião, ao visualizar um revolver de marca Taurus, calibre .38, cano de quatro polegadas, acabamento niquelado, cabo em madrepérola, individualizada pela numeração 190280, diz reconhecê-lo como idêntico ou até mesmo o mesmo que no dia de ontem foi utilizado por um dos autores do fato quando estes tentaram lhe roubar. Que ao visualizar uma pistola calibre 380, sem numeração aparente, diz não saber informar se é a mesma arma que também foi utilizada durante a tentativa do roubo que sofrera. Que diz não ter restado com nenhuma lesão corporal em decorrência da ação delitiva de que foi vítima.

De início, observo que este
writ
se apresenta em parte nos mesmos moldes do HC nº. 1009352-84.2020.8.11.0000, já julgado por este Colegiado em 03/06/2020, configurando mera repetição do pedido, no que importe a discordância do paciente quanto a constrição de seu
status libertatis
, no que se refira a ausência de fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, nos moldes do que previne o artigo 312 do Código de Processo Penal, no que se refira a proporcionalidade, predicados pessoais e quanto a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Esse quadro evidencia a intenção do impetrante de instaurar nova discussão, a respeito de idêntica controvérsia já analisada por esta Corte na impetração anterior, que assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – POSSE, AQUISIÇÃO, TRANSPORTE OU FORNECIMENTO DE ARMA DE FOGO COM IDENTIFICAÇÃO ADULTERADA – SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO NA REGIÃO DE JUARA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DO PACIENTE SER MANTIDO PRESO CASO SEJA CONDENADO EM RAZÃO DA PENA FINAL SER INSUFICIENTE PARA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO - ANÁLISE INVIÁVEL NA SEARA DO HABEAS CORPUS - 3. PREDICADOS PESSOAIS – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS - 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, caso haja condenação ao final da persecução criminal, em razão das características presentes do segregado, que recomendam a inibição de sua liberdade provisória.

Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva." (sic)

Assim, os termos da decisão ora ojerizada, se baseiam nos idênticos termos da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, sendo esta, foco de análise nos autos do habeas corpus nº. 1009352-84.2020.8.11.0000, julgado por este Colegiado em 03/06/2020, e denegada a ordem à unanimidade, resultando o novo pleito defensivo, em mera reiteração de pedido.

Há considerar ainda que ao analisar o pedido de liberdade provisória elaborado pelo turno defensivo, o magistrado constatou que não havia fato novo que pudesse modificar a situação do paciente e a necessidade da interrupção de sua segregação cautelar.

Assim,
NÃO CONHEÇO
dessa parte do writ.

DO MÉRITO

No que importe ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, há considerar duas singelas questões;

Primeiro, tratam-se de 08 réus envolvidos em idênticos ou distintos crimes, demandando uma complexa instrução processual. Ademais, como a própria impetrante ressaltou, a instrução já findou e nos termos da Súmula nº. 52 do STJ, uma vez encerrada a instrução, não há falar em excesso de prazo, conforme:

“Súmula 52 - Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Segundo, como é de conhecimento popular, a sociedade não só nacional, mas mundial, em 2020 encontra-se submetida ao desafio de convívio com um vírus com alta taxa de mortalidade, conhecido como Covid-19, que em um esforço entre os 03 Poderes da Federação, somado à políticas públicas e sanitárias de prevenção quanto a pandemia do corona vírus, estabeleceu diretrizes de contenção que envolveram a quarentena da população, e o fechamento de todos os órgãos públicos pelo período de mais de 06 meses, sendo em um primeiro momento, a manutenção regular de todos os serviços, com exceção dos de saúde, alimentos e policiamento.

Dessa forma, diante da realidade de exceção em que estamos submetidos no ano de 2020, é uma consequência natural que a instrução processual não obedeça, caso seja essa a situação dos presentes autos, sua marcha tida como normal em um quadro de não pandemia.

No que importe a intenção defensiva de ver
estendido ao paciente o benefício concedido ao acusado Willian Mateus Lopes, da liberdade provisória, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, tenho que é de conhecimento público que a concessão de eventual extensão de benefício, depende de agentes objetivos e subjetivos quanto às partes envolvidas no delito pelo qual são acusadas, o que não observo.

Analisando os autos, tenho que o magistrado, tido como autoridade coatora, decidiu pela prisão preventiva do beneficiário, em razão da materialidade delitiva, da necessidade de se acautelar a ordem pública e o risco de reiteração delitiva, ressaltando também que este supostamente faz parte da Organização Criminosa chamada Comando Vermelho, conforme investigações, comandada na região por Leonardo Brustolin, que vem cometendo crimes violentos no Município de Juara, como tráfico de drogas, roubos e homicídios, salientando ainda que conforme o próprio paciente confessou, praticou os crimes sob ordens de Leonardo Brustolin, tendo inclusive já se envolvido no transporte de grande quantidade de droga, sendo apreendido um pouco antes de completar 18 anos com 388kg de maconha, sendo que receberia pelo serviço R$5.000,00 (cinco mil reais), também sendo o referido “serviço” executado sob ordens de Leonardo.

O judicante ao decretar a prisão preventiva, justificou ainda nos seguintes termos:

"Assim, a prisão preventiva é a única medida apta a desarticular o mencionado bando na Comarca de Juara, que através dos flagranteados vem cometendo os mais variados crimes, em especial, crime contra o patrimônio, roubos, homicídios e tráfico de drogas. Sim, pois há elementos concretos nos autos que denotam que Leonardo, e possivelmente os demais envolvidos, integram facção criminosa voltada para a prática dos aludidos crimes. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas pela ORCRIM.

Além disso, a gravidade dos crimes está comprovada pelo "modus operandi" dos flagranteados, eis que os roubos foram praticados com extrema violência (...)

Demais disso, como os depoimentos dos flagranteados, com exceção ao de Leonardo Brustolin, todos confessaram a prática delitiva, havendo indícios suficientes de autoria." (sic - id. 40661460)

O magistrado, tido como autoridade coatora, ressalta ainda que
"o flagranteado Gustavo foi preso, a pouco mais de dois meses, com aproximadamente 388 quilos de maconha, na cidade de São Gabriel do Oeste/MS."
(sic - id. 40661459)

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO de parte do mandamus, e na parte conhecida, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020